Tribunal: STF
Processo: ARE 1402659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. LEI ESTADUAL 5.970/94. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 17.086/94. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. EXISTÊNCIA DE ADITIVO DE CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. VIGÊNCIA EXPIRADA. ÓBITO POSTERIOR. SINISTRO OCORRENTE APÓS A VIGÊNCIA DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.



    Restando demonstrado que o sinistro ocorreu após o prazo de vigência do contrato de seguro, é de se manter a sentença que não acolheu o pedido de recebimento do prêmio.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos com efeito integrativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Referida lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 17.086/94, o qual passou a estipular, em seu art. 1º, § 2º, que “a cobertura contratual abrangerá servidores ativos e inativos, efetivos ou comissionados da administração direta, dos órgãos em regime especial, das autarquias e das fundações, na forma deste Decreto”, ao tempo que ratificou a indenização securitária, nos seguintes termos:



    (...)



    Compulsando os autos, infere-se da documentação acostada aos autos que o contrato de seguro de vida foi celebrado em 30 de dezembro de 2005, tendo sido prorrogado sucessivamente até 31 de julho de 2010, quando houve o cancelamento por falta de pagamento, tendo sido assinado o “Aditivo de Cancelamento por Falta de Pagamento”, em 18 de maio de 2011.



    Extrai-se, ainda, que o falecimento de ALFEU MAGALHÃES FILHO ocorreu em 27.06.2016 (id. 4952419 - Pág. 5).



    Assim, observa-se que o sinistro para o recebimento da apólice só veio a ocorrer quando o contrato de seguro não estava mais em vigência, dado ao advento do termo final do contrato, com o Aditivo de Cancelamento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente